Tribunal: TJDFT
Processo: 0759489-38.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO INEXISTÊNCIA. REEXAME DA MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que não deu provimento ao recurso inominado interposto pela parte ré. Em suas razões, alega a existência de omissão no julgado quanto à caracterização do exercício regular do direito de cobrança e que a prescrição não retira o direito de cobrança extrajudicial da dívida. Sustenta omissão quanto ao entendimento do e. TJDFT de que mero contato com familiar não gera, ipso facto, dano moral indenizável.
II. Recurso próprio e tempestivo. Foram apresentadas contrarrazões.
III. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Todavia, exige-se que o vício seja intrínseco, ou seja, esteja contido nas premissas do próprio julgamento.
IV. Não se evidencia o vício alegado. As razões de decidir do acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pela parte embargante, não havendo que se falar em vício de omissão, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da causa, porque estão limitados às hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC.
V. No caso, o acórdão expressamente elucidou que: “(...) Na espécie, verifica-se que houve a cobrança extrajudicial da dívida prescrita, de forma desproporcional, o que conferiu bases para a caracterização do dano moral. V. Dos elementos probatórios, vê-se que além de receber ligações e mensagens, observa-se que até mesmo a sogra do autor foi contactada na tentativa de localizá-lo para fazer a cobrança extrajudicial dos débitos (ID 45909623). Vê-se, assim, que o meio utilizado para a cobrança se mostrou abusivo, pois submeteu o consumidor a constrangimento em seu âmbito familiar, não havendo qualquer justificativa que autorize o recorrente, em razão de eventual dívida, acionar familiar do autor para fins de pedir informação sobre o autor. Notoriamente, tal conduta tem aptidão para configurar dano moral indenizável. Desse modo, não merece reparo a r. sentença”.
VI. Assim, inexiste o alegado vício. Na espécie, o embargante objetiva a reanálise da matéria propriamente enfrentada no acórdão, o que lhe é defeso pela via recursal eleita.
VII. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
VIII. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95.